Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-90.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA SILVA NUNES - CPF: 966.266.661-34 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ANDERSON DA SILVA NUNES postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seus holerites, referente a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que não foi realizado com a Recorrente.

2.
Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos as faturas do cartão de crédito consignado, inclusive, com a utilização da parte Recorrida, sendo que o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito enseja a necessidade de pagamento integral das faturas pelo consumidor, e a falta de pagamento ocasiona os encargos moratórios.

4.
É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente no holerite, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem integralmente saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

5.
Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pelo Banco Recorrente, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo promovente.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ANDERSON DA SILVA NUNES postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seus holerites, referente a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que não foi realizado com a Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e a exclusão da margem consignável e consequente condenação da Recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e repetição indébito no valor de R$ 12.484,49 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

O Recorrente
BANCO PAN S.A. interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo promovente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrido sustenta não ter realizado o empréstimo consignado com a empresa Recorrente, seja na modalidade habitual ou cartão de crédito, portanto, sustenta a irregularidade dos descontos em seu holerite.

No entanto, o Banco Pan logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte promovente.

Inicialmente, é importante registrar que o Banco Pan comprou a carteira de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, conforme faz prova ao ID n. 117149099.

Já a fim de comprovar a regularidade da cobrança, o banco Pan trouxe aos autos extrato de cartão de crédito com a sua utilização nas faturas, essencialmente, a comprovação do período de 15/2008 à 04/2021.

Bom expor que na fatura de abril de 2021, o Recorrido devia ao banco a quantia de R$ 2.206,44 (dois mil, duzentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), contudo, efetuou apenas o pagamento mínimo, por meio de consignação em folha de pagamento.

Em que pese, o Recorrido tenha realizado empréstimo consignado por meio de adesão de cartão de crédito, não há como deduzir que a conduta seja ilícita, abusiva ou fraudulenta, essencialmente, quando há evidente comprovação de liberação de crédito, bem como pela utilização do cartão de crédito e não ter sido realizado o pagamento total da fatura.

Ademais, o Recorrido deveria comprovar que ocorreu o engodo a fim de afastar a irregularidade da contratação. Pois é sabido que o empréstimo realizado através de cartão de crédito, o valor é creditado em favor do Recorrido mediante “saque cash”, e o débito é cobrado através da fatura do cartão, como ocorre o pagamento mínimo através da margem consignável do servidor público, bem como é concedido crédito para a utilização do cartão.

No mesmo sentido, quando o consumidor também faz o uso do cartão de crédito deve proceder com o pagamento integral da fatura, sendo que a margem consignável representa apenas ao pagamento mínimo.

De igual forma, verifico que os valores descontados dos holerites do Recorrido foram utilizados para amortizar o pagamento da fatura, portanto, não há qualquer irregularidade na cobrança.

Desse entendimento, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A SISTEMÁTICA CONTRATUAL FAVORECE O SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.

3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na sentença recorrida.

4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.

282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos. No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o projeto de voto foi previamente remetido para todos os desembargadores que participaram do julgamento.

5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.

6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.

7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.

Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no 8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório indevido a essa parcela útil e produtiva da população.

8. Idoso não é sinônimo de tolo.

9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar, assim, em prática comercial abusiva.

10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.

11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição.

12. Recurso especial provido.

(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)

Ressalta-se que a empresa Recorrente comprova a origem da dívida e a validade do negócio jurídico firmado mediante empréstimo consignado no cartão de crédito, bem como pela utilização do cartão pela parte.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou comprovada, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou o desconto em folha.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos materiais e morais postulado pelo Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022